Tribunal: TJDFT
Processo: 0721981-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
3. Na hipótese, em verdade, as embargantes apenas discordam das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no acórdão recorrido e pretende rediscutir o mérito da decisão, sendo este o meio impróprio para tanto, pois os embargos de declaração não se prestam ao intento de desconstituir ou revisar decisões judiciais.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.